Tribunal: CARF
Processo: 11080.727826/2019-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.727826/2019-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.179 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
SERGIO LUIS DE FREITAS CANFILD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
RECURSO
VOLUNTÁRIO
-
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se
admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na
origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem
pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em virtude da preclusão.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.727826/2019-10
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.179 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727826/2019-10

Trata o presente processo sobre exigência de Imposto de Renda da Pessoa Física –
IRPF, referente ao ano-calendário 2016, mediante notificação de lançamento (efls. 6 e
ss).
A(s) infração(ões) foi(ram) assim descrita(s):
INFRAÇÃO 01

INFRAÇÃO 02

Irresignado, o administrado apresentou impugnação (efls. 3 e ss.) contra o lançamento,
com as seguintes alegações:
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.179 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727826/2019-10

É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 29/10/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o débito em relação ao imposto devido no exercício 2017 foi parcelado e pago
naquele ano no valor de R$ 5.461,02 conforme comprovantes anexados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.179 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727826/2019-10

O litígio deveria recair sobre o direito à isenção do IRPF do contribuinte em
virtude de ser portador de moléstia grave.
Contudo, em seu recurso o contribuinte apenas afirma ter recolhido o imposto
devido no exercício 2017.
A decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto assim decidiu:

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Despacho de efls 33 atesta a tempestividade da impugnação. Passo a seu exame.
MÉRITO
Consoante art. 6°, XIV, da Lei n° 7.713/1988, são isentos do IRPF as pensões
percebidas pelos portadores de moléstia grave ali elencados. Vejamos.
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
...
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;(Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004)(Vide Lei no 13.105, de 2015)(Vigência) (...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(Incluído pela Lei no 8.541, de 1992)(Vide Lei 9.250, de 1995)
Já a IN 1500/2014, informa.
Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes
rendimentos originários pagos por previdências:
...
II – proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos por pessoas físicas com moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida (Aids), e fibrose cística (mucoviscidose), comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos estados, do Distrito Federal
e dos municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial no caso de
moléstias passíveis de controle, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma, observado o disposto no § 4o;
III - valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
estiver acometido de doença relacionada no inciso II do caput, exceto a decorrente de
moléstia profissional, comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, devendo ser fixado
o prazo de validade do laudo pericial no caso de moléstias passíveis de controle,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da concessão da pensão, observado o
disposto no § 4o;
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.179 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727826/2019-10

...
V - importâncias recebidas por deficiente mental a título de pensão, pecúlio, montepio e
auxílio, quando decorrentes de prestações do regime de previdência social ou de
entidades de previdência complementar, observado o disposto no § 6o;
...
§ 4o As isenções a que se referem os incisos II e III do caput, desde que reconhecidas
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos estados, do
Distrito Federal ou dos municípios, observado o disposto no § 7o do art. 62, aplicam-
se:
I - aos rendimentos recebidos a partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a moléstia for
preexistente;
b) do mês da emissão do laudo pericial, se a moléstia for contraída depois da
concessão da aposentadoria, reforma ou pensão; ou
c) da data, identificada no laudo pericial, em que a moléstia foi contraída, desde que
correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão;
II - aos rendimentos recebidos acumuladamente por pessoa física com moléstia grave,
desde que correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, ainda que
se refiram a período anterior à data em que foi contraída a moléstia grave; e (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
III - à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão recebida por pessoa física
com moléstia grave.
§ 5o O laudo pericial a que se refere o § 4o deve conter, no mínimo, as seguintes
informações:
I - o órgão emissor;
II - a qualificação da pessoa física com moléstia grave;
III - o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram; a
data em que a pessoa física é considerada com moléstia grave, nos casos de
constatação da existência da doença em período anterior à emissão do laudo);
IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao
fim do qual a pessoa física com moléstia grave provavelmente esteja assintomática; e
V - o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de Medicina
(CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do
serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.
§ 6o Para efeitos da isenção de que trata o inciso V do caput:
I - considera-se deficiente mental a pessoa que, independentemente da idade, apresenta
funcionamento intelectual subnormal com origem durante o período de
desenvolvimento e associado à deterioração do comportamento adaptativo;
II - a isenção não se comunica aos rendimentos de deficientes mentais originários de
outras fontes de receita, ainda que sob a mesma denominação dos benefícios referidos
no inciso I.
§ 7o Para fins do disposto no inciso XI do caput, o rendimento decorrente de auxílio-
doença, de natureza previdenciária, não se confunde com o decorrente de licença para
tratamento de saúde, de natureza salarial, sobre o qual incide o IRPF.
Às efls. 36 foi acostado laudo pericial oficial, de 03.07.2019, atestando que o
contribuinte é portador de moléstia grave prevista na lei 7713/88, desde 08/2018.
Constatada a moléstia por laudo oficial, deve ser afastada a incidência do Imposto de
Renda sobre proventos de aposentadoria, a partir da data de início da enfermidade.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.179 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727826/2019-10

A infração diz respeito ao ano calendário 2016, antes portanto da data indicada no laudo
como diagnóstico da doença, afastando assim a pretensa isenção, para este ano
calendário.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por considerar improcedente a impugnação, mantendo integralmente
os termos do presente lançamento.
Oseas Coimbra Jr
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Relator
Como dito acima, a decisão de piso justificou os motivos das glosas e o
contribuinte em seu recurso apenas afirma ter recolhido o imposto devido sem combater as
razões expostas na referida decisão.
As razões expostas no recurso não foram trazidas na impugnação, logo, entendo
que não devem ser conhecidas em virtude de estarem preclusas.
Este colegiado tem o entendimento de que a matéria nova, não apresentada
quando de sua impugnação é preclusa nos termos do Decreto 70.235/72.
O Decreto no 70.235/72 prescreve que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

Logo, temos que é a Impugnação que delimita a matéria em discussão no Processo
Administrativo Fiscal - PAF após instaurar a fase litigiosa do procedimento de determinação e
exigência do crédito tributário.
Como a matéria que não foi objeto da Impugnação não pode ser trazida como
inovação no Recurso à segunda instância administrativa, entendimento esse também já
sedimentado neste Conselho, dela não se deve tomar conhecimento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, em virtude da
preclusão.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.179 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727826/2019-10

Fl. 95
DF CARF MF
Original